Tribunal: STF
Processo: RHC 49467
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N 146. II. FIXADA EM DEFINITIVO A PENA, PASSOU ELA A REGULAR
A PRESCRIÇÃO. E, OCORRENDO PRAZO SUFICIENTE ENTRE A ERA DO CRIME E A
DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, MERECE ELE CONSIDERADO PARA O EFEITO DA
PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. VOTOS VENCIDOS.